Tribunal: TJMT
Processo: 0002577-17.2018.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002577-17.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR GUIMARAES BORGES - CPF: 329.139.901-34 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
: 0002577-17.2018.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Apelada:
Nair Guimarães Borges

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÉBITO INEXISTENTE – ALTERAÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARA A FORMA SIMPLES – DANO MORAL DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Seguindo o entendimento dominante no c. STJ, a repetição do indébito deve se dar na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ, devendo ser mantida a sentença

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
: 0002577-17.2018.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Apelada:
Nair Guimarães Borges

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nair Guimarães Borges em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e pedido de antecipação de tutela, que
move contra
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
.
, incorporado pelo Banco Santander S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência de relação jurídica e a ilegalidade do contrato de empréstimo questionado nestes autos,
condenando o banco a restituição em dobro de
todos os valores que lhe foram indevidamente cobrados, sem prejuízo de eventuais cobranças realizadas em momento posterior ao ajuizamento da ação (a ser apurada em cumprimento de sentença) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (desconto indevido), bem como
ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com a incidência dos juros de mora de 1% a.m., devidos desde a data do evento danoso, (Súmula 54 do STJ); e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e ainda,
n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, o banco apelante sustenta,
em suma,
a ausência de vício de consentimento da parte autora, ora apelada, na realização do empréstimo
, a ausência de dano moral, a impossibilidade de devolução dos valores em dobro e sua restituição de forma simples, bem como a inaplicabilidade da súmula nº 54 do STJ, devendo os juros de mora incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do CC.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 165222134), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
: 0002577-17.2018.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Apelada:
Nair Guimarães Borges

VOTO

Cinge-se dos autos que Nair Guimarães Borges moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e pedido de antecipação de tutela,
contra o
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
.
, incorporado pelo Banco Santander S/A, aduzindo que é aposentada e aufere benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez e que deparou com um desconto no valor de R$ 138,00 referente a empréstimo consignado firmado em 19/04/2016 com o banco requerido, cujo valor total é de R$ 4.785,78.

Narrou na inicial que o empréstimo questionado nos autos não foi solicitado/contrato pela parte autora, e em razão disto registou boletim de ocorrência nº 2017.323548, pois ao comparecer a agência do INSS, os servidores não souberam lhe informar detalhes acerca do desconto, e posteriormente a autora descobriu que falsificaram sua assinatura no referido contrato. Diante disso requereu a devolução em dobro dos valores descontados, e a condenação do requerido em danos morais.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco requerido, bem como reconhecer a ilegalidade do contrato de empréstimo questionado nestes autos,
condenando o banco a restituição em dobro de todos os valores que lhe foram indevidamente cobrados, sem prejuízo de eventuais cobranças realizadas em momento posterior ao ajuizamento da ação (a ser apurada em cumprimento de sentença) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (desconto indevido), bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% a.m., devidos desde a data do evento danoso, qual seja: a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ); e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e ainda n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, o banco apelante sustenta,
em suma,
a ausência de vício de consentimento da parte autora, ora apelada, na realização do empréstimo
, a ausência de dano moral, a impossibilidade de devolução dos valores em dobro e sua restituição de forma simples, bem como a inaplicabilidade da súmula nº 54 do STJ, devendo os juros de mora incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do CC.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o banco não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Assim, no tocante à restituição em dobro dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelada, tenho que assiste razão o banco apelante, posto que devem ser realizados na
forma simples
, diante da inexistência de prova da má-fé do apelante.

Neste sentido, colaciono o entendimento do C. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAFINANCEIRO DE HABITACAO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETICAO DO INDEBITO SIMPLES. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE MA-FE. RECURSO NAO PROVIDO. [...].
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento
.
” (AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomao, 4ª Turma, j. 21.11.2017 - negritei).

No que se refere a indenização por dano moral, em que pese o posicionamento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, entendo que o
decisum
deve ser mantido. Explico.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Por derradeiro, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora verifico que a r. sentença não merece reparo, pois em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto no enunciado da Súmula 54, do STJ. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESDE O EVENTO DANOSO
- PRETENSÃO DO AUTOR NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...) Os juros de mora do abalo extrapatrimonial e da determinação de repetição de indébito são contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
(...)”
(RAC n. 1000126-16.2020.8.11.0110, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.07.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada somente para alterar a forma de restituição dos valores que foram indevidamente cobrados da parte apelada, para que
o banco apelante a restitua, porém, de forma simples, mantendo a sentença, nos demais termos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023